Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-10.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-10.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (EMBARGANTE), GUNTER MASKE - CPF: 431.781.979-15 (EMBARGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (EMBARGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (EMBARGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), GUNTER MASKE - CPF: 431.781.979-15 (EMBARGANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE WALDOW MASKE - CPF: 708.280.401-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL
–
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL
–
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO CONTRAPOSTO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2.
Não há erro material no acórdão que reconhece a impossibilidade de análise do pedido de diferenças de aluguéis formulado pelo locador em ação renovatória extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

3.
O art. 73 da Lei nº 8.245/91 estabelece expressamente que "renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e
pagas de uma só vez", condicionando a análise do pedido contraposto à efetiva renovação da locação, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A natureza dúplice da ação renovatória não autoriza o julgamento isolado do pedido contraposto quando a ação principal é extinta sem resolução do mérito, sendo necessária ação própria para eventual cobrança de diferenças de aluguéis.

5.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JATOBÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
contra acórdão proferido que,
à
unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por
SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e SHOPMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos autos da Ação Renovatória de Contrato de Locação não Residencial.

A embargante alega a existência de erro material no acórdão, consubstanciado em equívoco na conclusão adotada por este Tribunal no sentido de que o art. 73 da Lei nº 8.245/91 somente permitiria a condenação à diferença dos aluguéis se houvesse a renovação da locação.

Sustenta que, em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, deve o inquilino adimplir
pela posse direta e uso do imóvel até sua efetiva restituição, sendo ao locador permitido receber a diferença dos valores dos aluguéis por ter havido pagamento defasado.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que não há óbice à condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso da ação renovatória, mesmo nos casos em que ela seja extinta sem resolução do mérito.

Requer o provimento dos embargos para que sejam as recorridas condenadas a pagar a diferença dos aluguéis pelo período em que permaneceram utilizando o imóvel e pagando preço defasado.

As embargadas apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de erro material ou premissa fática equivocada no acórdão. Argumentam que não houve apresentação ou instrução sobre o preço de mercado do aluguel, que os aluguéis foram devidamente pagos e levantados pela locadora embargante, e que a extinção sem julgamento de mérito restringe a cognição, impedindo a análise do pedido contraposto.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, a embargante alega a existência de erro material no acórdão, consubstanciado em equívoco na conclusão adotada por este Tribunal no sentido de que o art. 73 da Lei nº 8.245/91 somente permitiria a condenação à diferença dos aluguéis se houvesse a renovação da locação.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, impede a análise de pretensões acessórias como a cobrança de diferenças de aluguéis, que dependem diretamente do julgamento do mérito da renovatória.

Não há erro material na conclusão adotada, pois o art. 73 da Lei nº 8.245/91 é expresso ao estabelecer que "
renovada a locação,
as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez"
. A própria dicção do dispositivo evidencia que a condenação ao pagamento de diferenças de aluguéis pressupõe a renovação da locação, ou seja, depende do julgamento de mérito da ação renovatória.

No caso concreto, como o processo foi extinto sem resolução do mérito, por perda do objeto, não há como aplicar o art. 73 da Lei nº 8.245/91, que pressupõe o julgamento do mérito da renovatória e a efetiva renovação do contrato.

Embora a jurisprudência reconheça a natureza dúplice da ação renovatória, permitindo ao locador formular pedido contraposto, a análise deste pressupõe o julgamento do mérito da ação principal. A natureza dúplice não autoriza o julgamento isolado do pedido contraposto quando a ação principal é extinta sem resolução do mérito.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante, embora importantes para a discussão sobre enriquecimento sem causa e a obrigação de pagar pelo uso do imóvel, devem ser contextualizados. Esses precedentes tratam da possibilidade de cobrança dessas diferenças quando há a oportunidade de discutir o mérito da renovatória ou em ação própria de cobrança.

O acórdão embargado não negou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, mas apenas direcionou a embargante à via processual adequada para que tal princípio seja efetivamente aplicado, sem desvirtuar o rito e as conclusões da ação renovatória já extinta.

Como bem destacado no acórdão,
"a pretensão de cobrança de diferenças de aluguéis, se existente, pode ser formulada em ação própria, com ampla instrução probatória específica sobre o valor de mercado do aluguel, não estando a apelante desamparada juridicamente"
.

Portanto, não há erro material a ser sanado, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025